Tribunal: TJMT
Processo: 0044756-66.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044756-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULYANE FATIMA SILVA GONCALVES - CPF: 034.405.661-96 (APELANTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), UNIC VARZEA GRANDE - UNIAO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. - CNPJ: 37.464.740/0001-99 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE: JULYANE FATIMA SILVA GONCALVES

APELADO: UNIC VARZEA GRANDE - UNIAO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

APELANTE: UNIC VARZEA GRANDE - UNIAO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

APELADO: JULYANE FATIMA SILVA GONCALVES

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REJEIÇÃO – IMPEDIMENTO DA AUTORA DE FAZER PROVA PELA FACULDADE – AUSÊNCIA DO NOME NA LISTA DE PRESENÇA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Demonstrado o vínculo da autora com a instituição de ensino superior requerida por meio de extrato financeiro e contrato constantes nos autos, há de ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da obrigação suscitada pela demandada.

Ao aluno que já se encontra matriculado

é proibida a adoção de medidas pela Faculdade que possam prejudicar pedagogicamente o discente.

Assim, comprovado que a autora foi impedida de realizar as provas avaliativas do curso em que estava matriculada em razão de o seu nome não constar na lista de presença, bem como que tal situação não foi resolvida mesmo após procurar a Coordenação do curso, há de ser mantida a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que além de ser prejudicada pedagogicamente, ainda foi exposta perante aos demais alunos.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JULYANE FATIMA SILVA GONCALVES

APELADO: UNIC VARZEA GRANDE - UNIAO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

APELANTE: UNIC VARZEA GRANDE - UNIAO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

APELADO: JULYANE FATIMA SILVA GONCALVES

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
UNIC VÁRZEA GRANDE - UNIÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
e por
JULYANE FATIMA SILVA GONCALVES
n
a
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face pela segunda recorrente em face da primeira, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) determinar que a demandada autorize a realização das avaliações perdidas pela autora (período 22/04/2015 a 28/04/2015), mediante comprovação da necessidade/utilidade da prestação jurisdicional, considerando o transcurso do tempo entre a ocorrência dos fatos e a prolação da sentença;

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da sentença;

c) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A requerida
UNIC VÁRZEA GRANDE - UNIÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
argui preliminar de ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da obrigação, ao argumento de que não é a instituição de ensino na qual a autora possui vínculo, pois em 2015, à época dos fatos narrados, a IES fora vendida para FAUSB - Faculdades Integradas Sávio Brandão. Assim, a demandante possui vínculo com a FAUSB, inexistindo qualquer elação com a requerida.

No mérito, sustenta que a situação vivida pela autora não é capaz de gerar dano moral, tratando-se apenas de mero aborrecimento, bem como pleiteia pela redução do valor indenizatório fixado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 46188106).

Por sua vez, a autora
JULYANE FATIMA SILVA GONCALVES
recorre do valor indenizatório, alegando que não atende a dupla finalidade, de recompor o dano sofrido e servir de reprimenda ao ofensor, devendo ser majorado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a requerida arguiu a sua impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer em razão ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 46188095).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JULYANE FATIMA SILVA GONCALVES

APELADO: UNIC VARZEA GRANDE - UNIAO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

APELANTE: UNIC VARZEA GRANDE - UNIAO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

APELADO: JULYANE FATIMA SILVA GONCALVES

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tanto no recurso, quanto nas contrarrazões ao apelo interposto pela parte autora, a requerida argui sua ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da obrigação, ao argumento de que não é a instituição de ensino na qual a autora possui vínculo, pois em 2015, à época dos fatos narrados, a IES fora vendida para FAUSB - Faculdades Integradas Sávio Brandão. Assim, a demandante possui vínculo com a FAUSB, inexistindo qualquer elação com a requerida.

Contudo, a documentação apresentada pela autora, tanto o aditamento de contrato de financiamento (ID 46188065 - Pág. 2), como o Extrato financeiro emitido em fev/2015 (ID 46188065 - Pág. 7 e ID 46188066 - Pág. 1) demonstram o seu vínculo com a requerida.

Desta feita, demonstrada relação jurídica da autora com a instituição de ensino superior requerida,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora é aluna da requerida, do curso de direito, bem como que foi impedida de realizar as provas avaliativas realizadas no período de 22/04/2015 à 28/04/2015, em razão de seu nome não constar na lista de presença dos alunos, o que não teria sido resolvido mesmo após buscar informações junto à Coordenadoria.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Ao apresentar a contestação, a requerida alegou não ser a responsável pela vida acadêmica dos estudantes, não fazendo parte do mesmo grupo econômico a FAUSB e a Unic Várzea Grande, bem como que a autora continuou os estudos normalmente, inexistindo prejuízos ou impedimentos capazes de gerar dano moral.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos que a autora foi impossibilitada de realizar as provas de avaliação realizadas no período de
22/04/2015 à 28/04/2015 em razão de seu nome não constar na lista de presença, tendo em vista que a requerida não contesta tal argumento.

Portanto, cinge-se os recursos na verificação se tal situação é capaz de gerar dano moral, bem como se o valor indenizatório arbitrado encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, convém registrar que ao aluno que já se encontra matriculado, como na espécie, é proibida a adoção de medidas pela Faculdade que possam prejudicar pedagogicamente o discente.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE FREQUENTAR AS AULAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. O inadimplemento das mensalidades não pode representar óbice à realização de provas, recebimento de notas, colação de grau e entrega do diploma. Em não havendo prova de que a aluna não estivesse matriculada no curso superior, não pode ser impedida de realizar as atividades inerentes ao contrato. Inteligência do artigo 6º da Lei 9.870/99. Provido o apelo
." (TJRS - AC: 70048967822 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 31/07/2013, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/08/2013).

Ora, não se pode olvidar que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes envolve relação duradoura e continuada, e deve se inspirar nos princípios da boa-fé, da solidariedade e da cooperação entre os pactuantes, regras que não foram observadas pela demandada, haja vista que, além de impedir, irregularmente, que a autora realizasse as avaliações do curso que ela frequentava, expôs a requerente perante os demais alunos.

Desta feita, comprovado que a autora foi impedida de realizar as provas avaliativas do curso em que estava matriculada em razão de o seu nome não constar na lista de presença, bem como que tal situação não foi resolvida mesmo após procurar a Coordenação do curso, há de ser mantida a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FACULDADE – IMPEDIMENTO DE ALUNA REALIZAR PROVA – SUPOSTA INADIMPLÊNCIA – CONDUTA VEDADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE DO QUANTUM – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada que fato a instituição de ensino impediu a aluna de realizar prova em razão de pendência, causando constrangimento a esta, ressai o dever o dano moral e a obrigação de indenizar
. O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios
." (TJMT - N.U 0003496-74.2009.8.11.0055, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015) g.n.

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRARRAZÕES PARCIALMENTE CONHECIDAS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - ALUNO MATRICULADO, IMPEDIDO DE REALIZAR PROVAS, EM RAZÃO DO SEU INADIMPLEMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FACULDADE - VERIFICAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE REPARAÇÃO DA FORNECEDORA PELOS PREJUÍZOS PATRIMONIAIS E ANÍMICOS SOFRIDOS PELO ESTUDANTE/CONSUMIDOR - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - TEMA DE ORDEM PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO.

- As Contrarrazões não se tratam de meio processual adequado para o pedido de reforma da Sentença, pelo que os tópicos da resposta do Recorrido que apresentam irresignação quanto ao Decisum primevo não podem ser admitidos.

- O Contrato de prestação de serviços educacionais traduz relação de consumo, sendo-lhe aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor.

- A Instituição de Ensino que impede o aluno matriculado de realizar as avaliações do curso que frequentava, motivada na mora dele, em violação ao disposto no art. 6º, da Lei nº 9.870/1999, e com exposição vexatória do inadimplemento do estudante, age com falha na prestação dos seus serviços e responde pelo prejuízo extrapatrimonial causado ao discente.

- Para a fixação do valor da indenização por lesão anímica devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões.

- Em se tratando de responsabilidade contratual, sobre o valor da reparação devem incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

- Por integrarem os denominados pedidos implícitos e consubstanciarem matérias de ordem pública, os consectários da condenação, bem como os critérios de sua aplicação, se submetem à modificação de ofício, sem que tal providência configure reformatio in p ejus.

- Inoportuna a redução dos honorários advocatícios fixados no Primeiro Grau, quando o montante arbitrado está condizente com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC/2015
."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0245.14.019640-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2019, publicação da súmula em 26/11/2019) g.n.

No tocante ao valor indenizatório,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Seguindo as orientações mencionadas e as peculiaridades do caso, é de se concluir que o valor
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda ao ofensor para coibir atitudes semelhantes, não devendo ser alterada a sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos recursos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020